Tribunal: TJSP
Processo: 1001537-79.2020.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Empréstimo consignado contratado sobre aposentadoria, que a parte autora alega desconhecer. Sentença de procedência parcial, declarando a inexistência do débito e afastando o pedido de indenização por danos morais. Irresignação da parte autora. Descabimento. Preliminar de inépcia recursal afastada. Indenização por danos morais indevida. Parte autora que não

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Empréstimo consignado contratado sobre aposentadoria, que a parte autora alega desconhecer. Sentença de procedência parcial, declarando a inexistência do débito e afastando o pedido de indenização por danos morais. Irresignação da parte autora. Descabimento. Preliminar de inépcia recursal afastada. Indenização por danos morais indevida. Parte autora que não chegou a sofrer descontos em seu benefício previdenciário, tendo sido deferida tutela de urgência antes do primeiro desconto. Mero aborrecimento. Inexistente o alegado dano moral na espécie. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Honorários advocatícios majorados para o importe de 12% do valor da causa. Incidência da norma prevista no artigo 85, §11, do CPC. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0001047973
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001537-79.2020.8.26.0368, da Comarca de Monte Alto, em que é apelante MARIA
RITA SERAFIM CORSE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAÚ
CONSIGNADO S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001537-79.2020.8.26.0368 - Monte Alto - VOTO No 23469
2/8
VOTO No 23469
Apelante(s): Maria Rita Serafim Corse
Apelado(s): Banco Itaú Consignado S.a
Comarca: Monte Alto - Foro de Monte Alto/2a Vara
Juiz(a): SUELLEN ROCHA LIPOLIS
AÇÃO
DECLARATÓRIA
C/C
INDENIZATÓRIA.
Empréstimo consignado contratado sobre aposentadoria, que a
parte autora alega desconhecer. Sentença de procedência
parcial, declarando a inexistência do débito e afastando o
pedido de indenização por danos morais. Irresignação da parte
autora. Descabimento. Preliminar de inépcia recursal afastada.
Indenização por danos morais indevida. Parte autora que não
chegou a sofrer descontos em seu benefício previdenciário,
tendo sido deferida tutela de urgência antes do primeiro
desconto. Mero aborrecimento. Inexistente o alegado dano
moral na espécie. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do
RITJSP. Honorários advocatícios majorados para o importe de
12% do valor da causa. Incidência da norma prevista no artigo
85, §11, do CPC. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença que julgou ação declaratória de inexigibilidade de
débito c e indenização por danos morais procedente em parte para
“declarar a nulidade do contrato de empréstimo no 625501886 e
consequente inexigibilidade de todas as parcelas vencidas e vincendas
deles decorrentes, confirmando a tutela de urgência de p. 34.”, fixando a
sucumbência recíproca e condenado cada parte ao pagamento de metade
das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o
valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001537-79.2020.8.26.0368 - Monte Alto - VOTO No 23469
3/8
A parte autora, ora apelante, alega, em
resumo, que: 1) a ocorrência de dano moral indenizável ficou demonstrada,
ante o ato ilícito do banco; 2) eventuais descontos em seu benefício
implicariam na condenação em danos materiais, o que não impede a
indenização pelo dano moral; 3) as circunstâncias impuseram significativo
desgaste à parte autora, que foi forçada a ajuizar a presente ação.
Houve resposta, tendo a parte apelada
sustentado preliminar de inépcia recursal.
É o relatório.
Afasta-se a tese do não conhecimento do
recurso por violação ao princípio da dialeticidade. O recurso de apelação
da parte ré atacou suficientemente os fundamentos adotados pela r.
sentença apelada como razão de decidir.
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus
próprios e bem deduzidos fundamentos, que ficam aqui inteiramente
adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça,
que assim estabelece:
“Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O indisfarçado propósito da referida norma
regimental é, por um lado, evitar inútil repetição da fundamentação e, por
outro, cumprir o princípio constitucional da razoável duração do processo.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001537-79.2020.8.26.0368 - Monte Alto - VOTO No 23469
4/8
É de se consignar que a r. sentença que
julgou parcialmente procedente a ação deixou assentado que:
No mérito, o pedido é procedente em parte.
O caso retrata uma relação de consumo, sendo aplicáveis a ele
os dispositivos da Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do
Consumidor CDC), em especial o artigo 14, que prevê a
responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. Seguindo
aludida
regra,
o
fornecedor
de
serviços
responde
independentemente de culpa, pelos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.
Nesta toada, aplica-se ao caso o artigo 6o, inciso VIII, do
Código de Defesa do Consumidor, invertendo-se o ônus da
prova em favor da parte autora. O requerido, por sua vez,não
conseguiu comprovar que não procedem as alegações
afirmadas na inicial.
Pois bem.
Verifica-se da cédula de crédito bancário juntada às p. 82/83
que, de fato, a autora teria realizado em 03/07/2020
empréstimo no valor de R$ 1.786,38 a ser pago em 84 parcelas
de R$ 42,23 cada, com primeiro vencimento em 09/2020 e o
último em 08/2027
.Contudo, a requerente afirma não ter realizado referido
contrato de empréstimo com o banco requerido e que a
assinatura lançada no documento por ele apresentado não é
sua. Em contrapartida, o réu afirma que a parte autora
contratou livremente, assinando os documentos necessários
para a realização do negócio jurídico.
O juízo então determinou a produção de perícia grafotécnica,
com ônus da prova ao requerido, que deixou de recolher os
honorários periciais.
Sendo assim, ante a negativa de assinatura do contrato pela
parte autora e ausência de produção de prova pelo requerido
ônus que lhe cabia de rigor a declaração de nulidade do
contrato de empréstimo no 625501886 (efetuado em
correspondente na cidade de Iepê/MG) e consequente
inexigibilidade de todas as parcelas vencidas e vincendas deles
decorrentes.
Todavia, a despeito da nulidade do empréstimo, a autora não
teve
nenhum
desconto
indevido
em
seu
benefício
previdenciário, em razão do deferimento da tutela de urgência,
o que se comprova inclusive pelo print de tela juntado pelo
requerido à p. 102, segundo o qual a primeira parcela seria
debitada somente em setembro/2020. Assim, não procede o
pedido de ressarcimento.
Pelo mesmo motivo, tendo em vista a inocorrência de
descontos indevidos em seu benefício previdenciário, não cabe
indenização por danos morais, pois não houve nenhum
prejuízo à autora, tratando-se de mero dissabor cotidiano.
Neste sentido, recente acórdão prolatado pelo Tribunal de
Justiça de São Paulo:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C.C DANOS MORAISE REPETIÇÃO DE INDÉBITO

Sentença que declarou a inexigibilidade do débito e condenou
o réu à restituição dos valores descontados e ao pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001537-79.2020.8.26.0368 - Monte Alto - VOTO No 23469
5/8
indenização por danos morais Insurgência do requerido
Parcial cabimento - Determinação de restituição das partes ao
estado em que se encontravam antes da avença - Dano moral
não configurado - Circunstâncias dos autos que denotam a
ocorrência de mero dissabor Ausência de demonstração de
que a autora tenha sofrido danos psicológicos, lesão a algum
direito de personalidade ou ofensa à sua honra ou imagem
Inexistência de elementos que comprovem a inscrição do
nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito

Numerários depositados na conta da autora em razão do
contrato declarado inexigível que superam o valor dos
descontos efetuados pela instituição financeira RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.(TJSP;
Apelação
Cível
1000371-12.2020.8.26.0368;
Relator
(a):
Renato
RangelDesinano; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Privado; Foro de Monte Alto - 2a Vara; Data do Julgamento:
22/09/2020; Data de Registro: 22/09/2020) (negritei)
Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos deduzidos na
inicial para declarar a nulidade do contrato de empréstimo no
625501886 e consequente inexigibilidade de todas as parcelas
vencidas e vincendas deles decorrentes, confirmando a tutela
de urgência de p. 34.
Em razão da sucumbência recíproca, custas e despesas
processuais proporcionalmente distribuídas (art. 86,caput, do
CPC), com fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o
valor atualizado da causa(art. 85, § 2o, do CPC), na proporção
de 50% para cada parte, devendo cada uma arcar com os
valores devidos ao patrono da parte contrária, pois vedada a
compensação (art. 85, §§ 2o e 14, do CPC), observada a
gratuidade judiciária concedida à autora (art. 98, § 3o, do
CPC). Expeça-se em favor do requerido MLE do depósito de
p. 27, ficando autorizada desde já a compensação com a
condenação em honorários advocatícios. Oportunamente,
arquivem-se os autos. P.I.C.
Embora o débito descrito na inicial tenha
sido declarado inexigível, essa circunstância, por si só, não dá ensejo à
pretendida indenização.
A ocorrência do dano moral deveria restar
suficientemente caracterizada, mas isto não se verifica 'in casu'.
O simples fato de ter sido necessário o
ajuizamento da ação para que a controvérsia fosse definitivamente
resolvida não é fundamento, como se sabe, para a formulação de pedido
indenizatório. Caso contrário, teríamos que entender que todas as

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001537-79.2020.8.26.0368 - Monte Alto - VOTO No 23469
6/8
demandas judiciais deveriam ser cumuladas com pedido indenizatório por
'danos morais', o que, por óbvio, não se sustenta.
Eventuais contatos com a parte contrária
realizados previamente para tentar resolver a questão de maneira amigável
implicam mero aborrecimento, comum à vida moderna, não podendo, pois,
ser alçado à categoria de dano à personalidade.
Cumpre notar, ainda, que a parte autora não
sofreu qualquer desconto em seu benefício em razão do deferimento da
tutela de urgência pela r. decisão de fls.34, não tendo sido privada,
portanto, de recursos para sua subsistência.
Confira-se a jurisprudência desta C. Câmara
em casos semelhantes:

1012735-77.2016.8.26.0005
Classe/Assunto: Apelação Cível / Bancários
Relator(a): Walter Barone
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 05/07/2018
Data de publicação: 11/07/2018
Ementa: AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alegação de
cobrança de seguro residencial na conta corrente do
consumidor sem contratação prévia. Sentença de procedência
parcial, condenando a parte ré a restituir os valores e a
indenizar a parte autora por dano moral. Recurso da parte ré.
Cabimento em parte. Renovação do seguro que só poderia
ocorrer mediante cláusula contratual expressa, cuja existência
não foi comprovada pela parte requerida. Restituição dos
valores descontados corretamente determinada na origem.
Descontos indevidos na conta bancária que tinham pequeno
valor, não prejudicando a subsistência da parte autora, sendo
certo que a instituição financeira cancelou o contrato logo após
a solicitação do consumidor. Mero aborrecimento. Alegado
dano moral inexistente na espécie. Sucumbência recíproca
caracterizada. Honorários advocatícios fixados em 20% do
valor da causa, ressalvada a gratuidade da parte autora.
Recurso parcialmente provido.
1015115-85.2019.8.26.0161
Classe/Assunto: Apelação Cível / Bancários
Relator(a): Walter Barone
Comarca: Diadema

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001537-79.2020.8.26.0368 - Monte Alto - VOTO No 23469
7/8
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 23/07/2020
Data de publicação: 23/07/2020
Ementa: AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA.
Descontos indevidos. Sentença de procedência parcial,
declarando a inexigibilidade do contrato no 805200479 bem
como dos descontos efetuados a título de gasto com cartão de
crédito e seguro prestamista, diretamente na conta da parte
autora, condenando o banco réu à restituição dos valores
descontados a tais títulos, além do pagamento de indenização
por danos morais, no importe de R$7.000,00. Irresignação da
parte ré. Cabimento em parte. Contratação do empréstimo no
804804623 expressamente admitida pela parte autora.
Instrumento contratual que previu o depósito de valores na
mesma conta bancária indicada no contrato impugnado, que
também consta do extrato emitido pelo INSS. Instrumento
contratual que conta com assinatura inequivocamente similar
àquela aposta no documento pessoal da parte autora e na
procuração. Regularidade da contratação do empréstimo no
805200479 comprovada. Inexigibilidade afastada. Não restou
demonstrada, por outro lado, origem dos descontos efetuados
sob a rubrica de "GASTO C CREDITO" e "SEG
PRESTAMISTA", mantendo-se sua inexigibilidade bem como
a condenação à restituição dos respectivos valores, de forma
simples. Juros de mora incidentes a partir da citação. Art. 405
do CC. Descontos indevidos, ocasionando privação de valores
pela parte autora. Inexistência de má-fé da parte ré. Nome da
parte autora que não chegou a ser negativado. Parte autora que
sofreu descontos de pequeno valor em sua conta corrente, que
não a deixaram, porém, sem recursos para sua subsistência,
conforme comprovam os documentos acostados à inicial.
Mero aborrecimento. Inexistente o alegado dano moral na
espécie. Indenização a tal título afastada. Procedência parcial
da ação mantida. Ônus de sucumbência integralmente
carreados à parte autora, diante da sucumbência mínima da
parte ré, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.
Honorários advocatícios fixados em 12% do valor da causa, já
considerados os recursais, observada a gratuidade processual.
Recurso provido em parte.
Evidente que a parte autora se aborreceu
com o episódio, mas o mero dissabor, o aborrecimento, a mágoa, a
irritação ou a sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral,
porquanto, além de fazerem parte da normalidade do dia a dia, quer no
trabalho, no trânsito, em relações negociais, entre amigos e até mesmo no
ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras a ponto de
romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001537-79.2020.8.26.0368 - Monte Alto - VOTO No 23469
8/8
Nesse sentido: “A dor indenizável é
exclusivamente aquela que afeta sobremaneira a vítima, que atinge sua
esfera legítima de afeição, que agride seus valores, que a humilha, expõe,
fere, causando danos, na maior parte das vezes, irreparável, devendo a
indenização ser fixada apenas como forma de aplacar a dor” (AgRg no
RE 387.014-9-SP, Rel. Min. Carlos Velloso, RT 829/129); “Os danos
morais surgem em decorrência de uma conduta ilícita ou injusta, que
venha a causar forte sentimento negativo em qualquer pessoa de senso
comum, como vexame, constrangimento, humilhação, dor. Isso, entretanto,
não se vislumbra no caso dos autos, uma vez que os aborrecimentos
ficaram limitados à indignação da pessoa, sem qualquer repercussão no
mundo exterior. Recurso especial parcialmente provido” (REsp n.
628854/ES, rel. Min. Castro Filho, j. 3-5-2007).
Tendo em vista que o apelo em tela
demandou trabalho adicional dos Patronos da parte 'ex adversa', em grau
de recurso, bem como que a intenção do legislador, ao criar a verba
honorária em sede recursal, foi a de evitar recursos abusivos, determina-se
a majoração dos honorários advocatícios para o importe de 12% do valor
da causa, conforme artigo 85, §11 do Código de Processo Civil, ressalvada
a gratuidade já deferida.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
WALTER BARONE
Desembargador Relator